Tribunal: TJDFT
Processo: 0002162-85.2017.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. Sem que haja prova de injusta agressão dirigida pela vítima contra o agente, indefere-se o pleito absolutório fundamentado na excludente de ilicitude da legítima defesa.

3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do agente ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. Mantém-se o quantum indenizatório mínimo arbitrado na origem – R$ 500,00 (quinhentos reais) – por se mostrar adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial.

5. Apelação conhecida e não provida.